Tribunal: CARF
Processo: 10730.904673/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.904673/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.352 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
EMPREENDIMENTOS RADIODIFUSAO CABO FRIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração da contribuição a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração
de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-28.242,
de 28 de janeiro de 2010, por meio do qual a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro I julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 91/95).
O presente processo decorre das Declarações de Compensação (DComp) no
17021.88334.221007.1.7.02-0014
(retificadora
da
no
03304.72606.020104.1.3.02-8030),
13049.59416.070704.1.3.02-2300,
32098.60102.210704.1.3.02-5091,
09992.39168.280704.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.904673/2008-13
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.352 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.904673/2008-13

1.3.02-3577 e 11634.95917.040804.1.3.02-2338, por meio das quais a Recorrente compensou
suposto saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário
de 2003, no montante de R$ 20.873,17, com débitos de sua responsabilidade (fls. 48/61).
Após Termo de Intimação para o saneamento de divergências de informações nas
declarações apresentadas à Receita Federal (fl. 62), todas as referidas DComp foram objeto de
apreciação no Despacho Decisório eletrônico de fl. 12, emitido em 11 de dezembro de 2008, em
que não se homologou as compensações nelas declaradas, uma vez o saldo negativo de IRPJ
apurado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
apresentada pela Recorrente em relação ao citado ano-calendário seria de R$ 0,01.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 2/11) em que
alegou a efetiva existência do saldo negativo de IRPJ compensado. O não reconhecimento
decorreria de erro no preenchimento da Ficha 11 da DIPJ, quando na linha 17 teria sido
informado o montante de R$ 21.361,49, a título de “Imposto de Renda Mensal Pago por
Estimativa”, quando o correto seria R$ 41.533,98.
Apontou que o crédito compensado decorreria dos seguintes cálculos:
No exercício fiscal de 2003, a peticionária apurou um crédito de IRPJ, em favor
do Fisco, no total de R$ 43.863,37 (sendo que R$ 40.718,02 referentes ao lRPJ alíquota
de 15%, e RS 3.145,35 referentes ao IRPJ alíquota de 6%). No que tange às deduções,
ela recolheu no mesmo período um total de R$ 1.628,72 para o Programa de
Alimentação do Trabalhador (devidamente declarado).
Restou assim um saldo de IRPJ a pagar no total devido de R$ 42.234,65.
Este valor foi efetivamente quitado da seguinte forma:
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte - R$ 20.873,17
(-) Perd-Comp 23826.90407.03020.41302.87-05 - R$ 2.972,31
(-) Perd-comp 14982.57912.22030.71302.05-60 – R$ 376,30
(-) Perd-comp 42569.74367.03020.41302.01.61 – R$ 38.185,37
Total pago: RS 62.407,15
Teria cometido erro, também, no preenchimento da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) relativa ao 4o trimestre do ano-calendário de 2003, quanto
teria informado que o valor compensado por meio da DComp no 42569.74367.030204.1.3.02-
0161 seria R$ 18.012,88, quando o correto seria R$ 38.185,37.
Sustentou, portanto, a existência de saldo negativo de IRPJ no valor de R$
20.172,50 “(total pago pela contribuinte de R$ 62.407,15, menos total devido ao Fisco de R$
42.234,65)”, o qual deveria ser reconhecido, por força do princípio da verdade material, ante a
homologação tácita da compensação declarada na DComp no 42569.74367.030204.1.3.02-0161 e
em obediência à legislação que invoca no apelo. Informou, por fim, que teria extinto, por
pagamento, a diferença de R$ 700,67, entre o montante compensado e o saldo negativo de IRPJ
efetivamente existente em relação ao ano-calendário de 2003.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.352 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.904673/2008-13

No Acórdão recorrido (fls. 91/95), apontou-se que, pesquisadas as DComp e os
pagamentos realizados relacionados com as estimativas de IRPJ relativas ao ano-calendário de
2003, teria ficado evidenciado saldo de imposto a pagar no montante de R$ 21.362,49. Deste
modo, não reconheceu o direito creditório e manteve a não homologação das compensações
realizadas.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Para ser objeto de compensação, o crédito alegado em favor do contribuinte deve gozar
dos atributos legais de liquidez e certeza.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 98/108) no qual a
Recorrente argumenta que os julgadores a quo não compreenderam as razões expostas na
Manifestação de Inconformidade. Assim, reitera tudo quanto já alegado.
Em 21 de janeiro de 2021, o processo foi distribuído, por sorteio, a este
Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 10 de
fevereiro de 2010 (fl. 96), tendo apresentado seu Recurso, em 09 de março do mesmo ano (fl.
98), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, de modo que o Recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
nos autos à fl. 109.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele tomo conhecimento.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.352 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.904673/2008-13

2 DO SALDO NEGATIVO COMPENSADO
Há que se concordar com a Recorrente no sentido de que a decisão recorrida
revela que os julgadores de primeira instância não compreenderam o que foi alegado na
Manifestação de Inconformidade. A despeito de pequenos equívocos materiais por parte da
Recorrente (a exemplo dos números das DComp apresentadas), as alegações são de clareza solar.
Aponta a Recorrente que teria se equivocado no preenchimento da DIPJ relativa
ao ano-calendário de 2003 e da DCTF referente ao 4o trimestre daquele período, o que teria
levado a uma declaração a menor do valor extinto a título de estimativa de IRPJ e,
consequentemente, do saldo negativo de IRPJ apurado naquele ano.
A questão é bem simples.
Na Ficha 12A da DIPJ apresentada, a Recorrente apurou um IRPJ devido de R$
43.863,37, o qual deduzido do valor referente ao Programa de Alimentação ao Trabalhador (R$
1.628,72), resultou em R$ 42.234,65. Tal montante foi confrontado com R$ 20.873,17, a título
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e R$ 21.361,49, a título de Imposto de Renda
Mensal Pago por Estimativa, resultando em saldo negativo de IRPJ de R$ 0,01 (fls. 76/77).
O que alega a Recorrente, porém, é que o valor do Imposto de Renda Mensal
Pago por Estimativa deveria ser de R$ 41.533,98, que corresponderia ao montante compensado
por meio de DComp. Neste caso, o total de deduções (IRRF + estimativas) montaria a R$
62.407,15 (R$ 20.873,17 + R$ 41.533,98), o qual, deduzido do valor devido (R$ 42.234,65),
resultaria no saldo negativo de IRPJ de R$ 20.172,50.
Às fls. 78/90, a autoridade julgadora junta aos autos as DComp que teriam extinto
os valores devidos a título de estimativa de IRPJ relativo a 2003, conforme resumo a seguir:
DCOMP
VALOR COMPENSADO (R$)
FL.
23826.90407.030204.1.3.02-8705
2.972,31
78/82
14982.57912.220307.1.3.02-0560
376,30
83/86
42569.74367.030204.1.3.02-0161
71.404,63
87/90
Observe-se que os valores contidos nas duas primeiras DComp coincidem com
aqueles alegados pela Recorrente. Já o último montante é bastante divergente em relação ao
apontado no Recurso.
Não se sabe, a partir dos elementos contidos nos autos, se as referidas DComp
foram objeto de retificação, e a própria Recorrente aponta que o valor confessado, por meio de
DCTF em relação ao período de dezembro de 2003, seria de R$ 18.012,88, e o que valor
efetivamente compensado seria de R$ 38.185,37.
Tal fato, a princípio, obstaria a aplicação direta do Parecer Normativo Cosit no 2,
de 3 de dezembro de 2018 (com o reconhecimento na composição do saldo negativo de IRPJ das
estimativas extintas por meio de compensação, independentemente da homologação da
respectiva DComp), e demandaria a realização de diligência para o esclarecimento de tais
questões.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.352 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.904673/2008-13

Ocorre que as referidas DComp foram tratadas no processo administrativo no
13736.000319/2003-33, também distribuído por sorteio a este Relator, e cujo Recurso Voluntário
nele interposto foi julgado nesta sessão. Tal fato, em prestígio ao princípio da economia
processual, permite, de pronto, o esclarecimento das dúvidas acima suscitadas e a resolução da
lide posta nos presentes autos.
Do exame do processo administrativo no 13736.000319/2003-33, constata-se às
fls. 519 e 521, que o crédito reconhecido naqueles autos, até o momento, não foi suficiente para a
homologação dos débitos no valor de R$ 2.972,31, R$ 376,30 e R$ 38.185,37 :

Os mesmos extratos, contudo, confirmam que os valores de estimativa de IRPJ
acima apontados foram compensado por meio de DComp. E o exame dos autos do processo
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.352 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.904673/2008-13

administrativo
no
13736.000319/2003-33
esclarece,
ainda,
que

a
DComp
no
42569.74367.030204.1.3.02-0161 foi objeto de retificação por meio da DComp no
27734.87829.030204.1.7.02-4910 e, posteriormente, da DComp no 41439.39375.160204.1.7.02-
2740, de modo que o débito de estimativa compensado foi reduzido para o valor de R$ 38.185,37
(fl. 368 daqueles autos), em consonância com o afirmado pela Recorrente.
Deste modo, é o caso de se aplicar o entendimento consagrado no, já referido,
Parecer Normativo Cosit no 2, de 3 de dezembro de 2018 (com status de norma complementar,
na forma do art. 100 do CTN:
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Assim, à data de transmissão das DComp tratadas no presente processo, as
estimativas já estavam extintas, sob condição resolutória de sua posterior homologação, por meio
de Declarações de Compensação. A não-homologação das compensações objeto do processo
administrativo no 13736.000319/2003-33 somente implicaria na exigência dos débitos, com base
nas próprias DComp, posto que estas possuem a natureza de confissão de dívida.
Deste modo, cabe reconhecer integralmente, na composição do saldo negativo
relativo ao ano-calendário de 2003, as estimativas de IRPJ compensada no total de R$ 41.533,98,
o que conduz ao saldo negativo de IRPJ de R$ 20.172,50.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ relativo ao
ano-calendário de 2003, no montante de R$ 20.172,50, homologando as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital